Tribunal: TJDFT
Processo: 0774092-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE PAI E FILHO. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes autora (menor impúbere portador de Transtorno do Espectro Autista grau 2) e ré (genitor) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de alimentos, fixando pensão alimentícia em 40% do salário mínimo mensal e obrigação de pagamento do plano de saúde do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser excluída da obrigação alimentar o custeio do plano de saúde do menor; (ii) estabelecer se os alimentos devem ser majorados de 40% para 1,5 salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos familiares decorrem da efetivação dos princípios da solidariedade nas relações sociais e da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III e artigo 229 da Constituição Federal), devendo ser fixados com base no binômio necessidade-possibilidade (artigo 1.694, §1o, do Código Civil).
4. As necessidades do alimentando são presumidas, tratando-se de menor com despesas ordinárias comuns ao seu desenvolvimento, sendo que, no caso de menor portador de espectro autista, aplicam-se os princípios da proteção integral da criança e do melhor interesse do menor.
5. O alimentante, pessoa jovem que goza de boa saúde e possui capacidade laboral, não se justifica o não pagamento de alimentos condizentes com a dignidade do menor, sendo que a sua alegação de que possuí Transtorno de Ansiedade e Depressão não encontra conclusão impeditiva para o efetivo exercício de atividades laborais.
6. As necessidades especiais do alimentando, portador de Transtorno do Espectro Autista grau 2, justificam plenamente a manutenção da obrigação de custear o plano de saúde, essencial para seu desenvolvimento e tratamento com terapias multidisciplinares.
7. A aplicação da teoria da aparência não justifica a majoração dos alimentos para 1,5 salário-mínimo, pois, no caso concreto, seria desproporcional diante das provas dos autos, sendo o valor fixado em 40% do salário-mínimo, somado ao plano de saúde, adequado às circunstâncias comprovadas na espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo adequado no caso concreto a fixação da obrigação alimentar em 40% do salário-mínimo acrescida da obrigação de custear plano de saúde para menor portador de Transtorno do Espectro Autista. 2. A capacidade laboral do alimentante, jovem e em boa saúde, afasta a alegação de impossibilidade de pagamento de alimentos condizentes com a dignidade do menor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 229; CC, arts. 1.566, IV, e 1.694, §1o; CPC, art. 375; CPC, art. 85, §11.